Tribunal: TJPA
Processo: 0004678-72.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004678-72.1997.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO VALE

APELADO: CONSTRUTORA NAZARE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0004678-72.1997.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FUNDAÇÃO VALE

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179 E KÁTIA FLÁVIA A. C. CARREIRA - OAB/PA 35.317

APELADO: CONSTRUTORA NAZARÉ LTDA – ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ADVOGADO: JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO – OAB/PA 8.090-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇAO PESSOAL OBRIGATÓRIA A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES POR TEMPO SUPERIOR A UM ANO. IMPOSIÇÃO LEGAL DO ARTIGO 485, II, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0004678-72.1997.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FUNDAÇÃO VALE

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179 E KÁTIA FLÁVIA A. C. CARREIRA - OAB/PA 35.317

APELADO: CONSTRUTORA NAZARÉ LTDA – ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ADVOGADO: JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO – OAB/PA 8.090-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FUNDAÇÃO VALE
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no artigo 485, II, do CPC.( Pje ID 20325761 – Páginas 1-2).

Declaratórios interpostos no Pje ID 20325762 – Páginas 15-20.

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 20325918 - Pág. 1).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( Pje ID 20325919 – Páginas 1-6).

As razões recursais assentam um único argumento, qual seja: Nulidade da sentença por
error in procedendo
ante a ausência de intimação pessoal. E, ao final, requer o conhecimento e provimento da sentença objurgada segundo os argumentos eleitos.

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 20325926 - Pág.1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0004678-72.1997.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FUNDAÇÃO VALE

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179 E KÁTIA FLÁVIA A. C. CARREIRA - OAB/PA 35.317

APELADO: CONSTRUTORA NAZARÉ LTDA – ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ADVOGADO: JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO – OAB/PA 8.090-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Uma das bases legais ao julgamento de extinção do processo sem resolução de mérito se assenta no artigo 485, II, do Código de Processo Civil, qual seja:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes.”

Não obstante, à legitimação do fundamento exigível é a intimação pessoal dada a imposição do § 1º, da disposição acima citada:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Sem dúvida alguma e com objetividade, a sentença é nula de pleno direito porque desatendeu ao procedimento delineado no artigo 485, II, § 1º do CPC, que exige prévia intimação pessoal a subsidiar a extinção.

Não há intimação pessoal de
FUNDAÇÃO VALE
ao sentido judicial desejado, logo, a sentença não tem força jurídica a estar de pé dado que nula por
error in procedendo
a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para cassar a sentença combatida porque nula conforme termos da fundamentação legal ao norte lançada.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo
a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024